Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715138-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS D E S P A C H O Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator